Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711556-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SEVERINO NETO AGRAVADO: WILSE CRISTINA MORAES RIBEIRO, VET CARE CLINICA VETERINARIA EIRELI - ME, VET CARE PET SHOP HOTEL DAY CARE EIRELI - ME, VET CARE DOG CONSULTORIO VETERINARIO LTDA, PETTY SHOP E CLINICA VETERINARIA ANIMED EIRELI, CASA PET CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA, THAYANE GOMES DE ALMEIDA, SAYONARA SIMONE SILVA DE SOUZA CASTRO D E S P A C H O Ao exequente para manifestar-se acerca do mandado devolvido sem cumprimento de Sayonara Simone Silva Souza Castro (ID's 45964448 e 46219968), no prazo de 10 (dez) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator